Tribunal: TJDFT
Processo: 0733400-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CONFIGURADA. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. ENDEREÇO DO EXECUTADO CONHECIDO. ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. TRANSCURSO DE UM ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A nulidade de citação/intimação é matéria de ordem pública, arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ao contrário do que alega o Agravante, e apesar de o Executado estar assistido pela Defensoria Pública, não ocorreu a análise anterior do tema na origem, não acarretando a preclusão da matéria.
2. A citação/intimação por edital, em que há a presunção de comunicação da parte e, por isso, excepcional, somente é autorizada após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Código de Processo Civil. 2.1. Considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após a diligência em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (art. 256, § 3o, CPC), o que não é o caso dos autos.
3. Verificado que o endereço reportado nos autos é correto, bem como o momento em que a Parte estaria no local para ser comunicado, era necessária a tentativa de intimação real antes de se proceder à citação ficta, qual seja, por edital. 3.1. Inclusive, retornando o Oficial de Justiça após o período apontado pelo Executado, restaria suficientemente comprovadas as tentativas da parte de esquivar-se da intimação, possibilitando a intimação por hora certa.
4. O pedido de cumprimento de sentença foi formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da decisão, atraindo a regra do art. art. 513, § 4o, do CPC, que exige a intimação pessoal do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, sendo despicienda a alegação de que o patrono do Executado tinha acesso aos autos.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.